Tribunal: TJES
Processo: 5000730-25.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-25.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: EUZELI BELLATO SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30.03.2021 E EM DOBRO APÓS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A e Banco PAN S/A contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartões de crédito consignados não contratados, com restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, formulado por idosa analfabeta que alegou nunca ter celebrado os contratos ou recebido os cartões, apesar dos descontos recorrentes em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida dos cartões de crédito consignados; (ii) estabelecer se os descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora configuram falha na prestação do serviço; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como o valor adequado da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade dos bancos é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O ônus da prova da contratação válida é da instituição financeira, sobretudo diante da alegação de não reconhecimento da assinatura ou inexistência de consentimento, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

6. O contrato do Banco BMG apresenta assinatura divergente dos documentos da autora, sem prova técnica de autenticidade.

7. O contrato eletrônico do Banco PAN carece de comprovação segura de origem e vínculo com a parte autora, pessoa idosa e analfabeta.

8. A TED apresentada pelo Banco PAN indica conta bancária diversa da titularidade da autora, sendo válida apenas a compensação pelo valor creditado em conta no Banco do Brasil.

9. A restituição dos valores deve ser simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta configuram dano moral.

11. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$2.500,00 para cada apelante, por adequação aos critérios de proporcionalidade e precedentes desta Corte.

12. A sucumbência majoritária dos réus mantém inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida e inequívoca de cartão de crédito consignado, inclusive mediante autenticação da assinatura.

2. A ausência de prova idônea da contratação enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores indevidamente descontados.

3. A restituição em dobro do indébito é cabível para valores cobrados após 30.03.2021, independentemente de má-fé do fornecedor.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa analfabeta configuram violação à dignidade e ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, I e II, 42, parágrafo único, e 54, §3º; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelações Cíveis nº 014180091549, 5006552-58.2023.8.08.0011 e 50002024120228080059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000730-25.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
APELADO: EUZELI BELLATO SANTANA
Advogado do(a) APELADO: LOHANA DE LIMA CALCAGNO - ES36117-A

VOTO

Na origem, a autora, Elizeli Bellato Santana, propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face dos réus Banco BMG S/A e Banco PAN S/A, sob o fundamento de que passou a perceber descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundo de pensão por morte, sem jamais ter contratado cartões de crédito consignados com as instituições demandadas. Sustentou que os valores foram progressivamente aumentados, alcançando R$51,67 e R$47,39, conforme extratos do INSS, referentes a descontos promovidos por ambos os réus.

Aduziu, ainda, nunca ter solicitado ou utilizado qualquer cartão de crédito, tampouco celebrado os negócios jurídicos em questão, sendo pessoa idosa e analfabeta, sem condições de compreender tratativas dessa natureza. Requereu, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O juízo de origem deferiu inicialmente a tutela de urgência e, após regular instrução processual com apresentação de contestações, produção de provas e alegações finais, proferiu sentença de procedência.

Considerou ausente a comprovação segura da contratação válida dos cartões de crédito, tendo em vista divergências entre a assinatura constante no contrato do Banco BMG e os documentos pessoais da autora, bem como falhas na comprovação da efetiva manifestação de vontade quanto ao contrato do Banco PAN, firmado por meios eletrônicos, cuja origem de dados não foi corroborada por outros elementos de prova idôneos.

Reconheceu a falha na prestação do serviço e a prática de descontos indevidos, motivo pelo qual declarou a inexistência das relações jurídicas referentes aos contratos n. 16086959 (Banco BMG) e 764593051-7 (Banco PAN), condenando cada réu à restituição dos valores debitados – de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$6.000,00 para cada um. Irresignados, ambos os bancos interpuseram recursos de apelação.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a responsabilidade dos apelantes, em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula n. 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

E neste contexto, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte de vértice em matéria infraconstitucional, no Tema Repetitivo 1061, no REsp n. 1.846.649/MA, consagrou o entendimento de que, alegada a ausência de contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica, inclusive mediante autenticação da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, e por outros meios moralmente legítimos.

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No caso concreto, a parte autora nega expressamente ter contratado os produtos ofertados pelas instituições bancárias apelantes, e os elementos constantes dos autos não foram suficientes para comprovar a validade e regularidade da contratação. Em relação ao Banco BMG S/A, o contrato apresentado apresenta assinatura destoante daquela constante nos documentos oficiais da autora, sem que tenha sido requerida a realização de perícia grafotécnica ou produzida prova idônea para demonstrar sua autenticidade.

No tocante ao Banco PAN S/A, a contratação por meio eletrônico não foi respaldada por comprovação segura da origem dos dados digitais, tampouco houve demonstração de que os documentos anexados à contestação foram efetivamente firmados pela parte autora, que é idosa e analfabeta.

A alegação de que os valores foram efetivamente creditados à parte autora também não se sustenta em relação ao comprovante de TED apresentado pelo Banco PAN indica agência bancária na qual a consumidora não tem conta. Assim, somente pode ser aceita a compensação em relação ao valor, já reconhecido em sentença, cujo numerário foi disponibilizado na conta do Banco do Brasil. Assim, tais inconsistências fragilizam a tese defensiva e evidenciam a ausência de consentimento da parte autora.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência das relações jurídicas atinentes aos contratos n. 16086959 (Banco BMG) e 764593051-7 (Banco PAN), bem como à determinação de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, permitindo tão somente a compensação quanto aos valores depositados na conta do Banco do Brasil, pois somente estes foram efetivamente creditados.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito
.
Na verdade como
se nota, o cartão
sequer foi utilizado, pois apenas constou a existência de tributos e encargos financeiros
.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, escorreita a sentença neste ponto, na medida que ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual a consumidora é idosa e analfabeta e recebe benefício previdenciário, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor deve ser minorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada apelante, pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, bem como os parâmetros utilizados por esta Corte em casos similares.

[...] 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

[...] 5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano . 6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO

dos recursos do
s

requeridos
para
DAR-
LHES

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para
:
(
i)

reduzir
a indenização por danos morais, para o valor de R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos
reais),
para cada requerido
com incidência da taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

Por fim, considerando a alteração mínima da sentença, inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais uma vez que os requeridos sucumbiram na maior parte dos pedidos, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)